Tribunal: TJES
Processo: 0011179-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011595-61.2019.8.08.0024

AGRAVANTE:
ELIZIONE LIRA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. TEMA 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Elizione Lira da Silva contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Especial por suposta violação aos artigos 157 e 240 do Código de Processo Penal, alegando descumprimento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, que trata da legalidade do ingresso forçado em domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso forçado em domicílio, realizado com base em denúncia anônima, configurou violação ao Tema 280 do Excelso Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal de origem respeitou os requisitos de fundadas razões justificadoras do ingresso sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), afirma que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando houver fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso.

No caso em análise, o Tribunal de origem considerou que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares e observações no local, justificou a ação policial e não configurou violação ao direito à inviolabilidade domiciliar.

Os policiais, ao se dirigirem ao local com base em informações recebidas via Ciodes e confirmarem a presença do recorrente em atitude suspeita, agiram com justificativa prévia e legítima, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal em casos de flagrante delito.

A decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo seguiu a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal ao reafirmar que, para contestar a decisão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando houver fundadas razões de flagrante delito, confirmadas por diligências preliminares e justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; artigos 157 e 240, do Código de Processo Penal; artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05.11.2015 (Tema 280); STF, RHC 125217 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TRIBUNAL PLENO), à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011595-61.2019.8.08.0024

AGRAVANTE:
ELIZIONE LIRA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

ELIZIONE LIRA DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6070586), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 5634944), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo ora Recorrente, no tocante à aduzida violação
aos artigos 157 e 240, do Código de Processo Penal,
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal
no Tema 280, firmado sob o regime da repercussão geral.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o “
acórdão objurgado que julgou a apelação que a viola frontalmente
[a tese fixada no Tema 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal]
, na medida em que não reconhece a flagrante ilegalidade na diligência realizada pelos policiais militares. Isso porque a diligência realizada não foi fundamentada em "fundadas razões", mas sim em denúncia anônima, o que é considerado ilegal tanto pelo STJ quanto pelo STF, na medida em que não constitui justa causa para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial
”
.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, parcela do Apelo Nobre teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Cuida-se de
recurso especial
interposto por
Elizione Lira da Silva
(Id n. 4459950), com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Criminal assim ementado (Id n. 4130930):

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA - NULIDADE DA APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, sendo, ainda, autorizada a entrada no imóvel, inexistindo a apontada ilegalidade.

2. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução,

3. Não dúvidas de que o apelante portava arma de fogo e munições em desacordo com as determinações legais, conduta que subsume-se perfeitamente ao tipo legal contido no artigo 16, parágrafo único, IV da Lei n.º 10.826/036, estando correto o édito condenatório.

Irresignado, aduz violação aos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 e aos artigos 6º, 155, 156, 157, 240 e 386, inc. VII, todos do Código de Processo Penal, em razão da condenação baseada em provas obtidas por busca domiciliar manifestamente ilegal, pugnando pela absolvição.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 4753793.

Sobre a busca e apreensão domiciliar, assim consignou o órgão fracionário:

“A defesa sustenta a nulidade do flagrante e da apreensão, pois baseada em denúncia anônima e ingresso em residência do apelante sem mandado judicial. Sem razão.

O STF em repercussão geral firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Conforme se extrai dos autos os policiais militares receberam via Ciodes, informações de quem uma residência haviam indivíduos com armas, sendo que pela manhã haviam 05 (cinco) indivíduos e a tarde apenas 01 (um) deles, razão pela qual se deslocaram até o local, onde fora possível observar o apelante na varanda da residência.

Ao visualizar a chegada dos policiais, o apelante tentou entrar no interior do imóvel, mas, embora nervoso, atendeu a ordem de parada. Ao ser abordado, constatou-se a existência, em seu desfavor, de um mandado de prisão em aberto. Realizadas buscas no local, com a autorização do apelante, ,que acompanhou toda a diligência, lograram êxito em apreender 01 (uma) submetralhadora, calibre 9mm, N° de série ilegível, com 02 (dois) carregadores alongados, carregada com 13 (treze) munições intactas, além de outras 10 (dez) sobressalentes.

A denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da notitia criminis, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de armas, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime. (...)

O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, sendo, ainda, autorizada a entrada no imóvel, inexistindo a apontada ilegalidade. (...)

A despeito da negativa do apelante, a autoria restou provada.”

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral
(RE 603.616 – Tema 280)
, firmou o entendimento segundo o qual é cabível a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, desde que amparada em fundados indícios da ocorrência da prática delitiva no interior da residência.

Vale destacar:
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Nesse contexto, a Corte Estadual, soberana na análise dos fatos e provas, reconheceu a presença de justa causa após denúncia anônima, eis que
“O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, sendo, ainda, autorizada a entrada no imóvel, inexistindo a apontada ilegalidade”.

Logo, o órgão julgador deixou claro que o agir policial se deu mediante justificativa prévia, de modo que para se alterar esse entendimento, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na presente via, por força da Súmula 7, do Tribunal da Cidadania.

[...]

Do exposto, no que diz respeito aos artigos 157 e 240 do Código de Processo Penal,

com arrimo na alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, ao passo em que, em relação às demais irresignações, por força do inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se.

Vitória-ES., 04 de agosto de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

Com efeito, no que diz respeito à alegação recursal de que o Aresto hostilizado viola o
Tema 280
, de lavra do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
em razão da inexistência de fundadas razões aptas a autorizar o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, certo é que a Decisão objurgada dispõe de fundamentação explícita no sentido diametralmente oposto ao alegado, demonstrando a consonância do precedente com o Acórdão impugnado pelo Apelo Nobre.

Neste particular, é de se notar que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação Criminal, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos,
reconheceu que o ingresso forçado no domicílio do Recorrente pelos policiais decorreu da existência de flagrante delito
,
cumulado com precedente recebimento de denúncia anônima acerca da conduta delituosa do Recorrente
. Note-se, por oportuno, o seguinte excerto do Voto Condutor proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Criminal,
ipsis litteris:

“Conforme se extrai dos autos os policiais militares receberam via Ciodes, informações de quem uma residência haviam indivíduos com armas, sendo que pela manhã haviam 05 (cinco) indivíduos e a tarde apenas 01 (um) deles, razão pela qual se deslocaram até o local, onde fora possível observar o apelante na varanda da residência.

Ao visualizar a chegada dos policiais, o apelante tentou entrar no interior do imóvel, mas, embora nervoso, atendeu a ordem de parada. Ao ser abordado, constatou-se a existência, em seu desfavor, de um mandado de prisão em aberto. Realizadas buscas no local, com a autorização do apelante, ,que acompanhou toda a diligência, lograram êxito em apreender 01 (uma) submetralhadora, calibre 9mm, N° de série ilegível, com 02 (dois) carregadores alongados, carregada com 13 (treze) munições intactas, além de outras 10 (dez) sobressalentes.

A denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da notitia criminis, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de armas, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime. Nesse sentido:

A medida cautelar impugnada foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia anônima. Medida excepcional que está justificada em dados concretos da causa. Precedentes
. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STF – RHC 125217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017).

O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, sendo, ainda, autorizada a entrada no imóvel, inexistindo a apontada ilegalidade”.

Conclui-se, pois, que o ingresso forçado não decorreu, única e exclusivamente, de denúncia anônima, mas também do estado de flagrante, motivo pelo qual, considerando que o Órgão Julgador é soberano na análise do conjunto fático-probatório e que para derruir sua conclusão seria necessário o reexame dos elementos fáticos que justificaram o ingresso forçado no domicílio do Recorrente,
vislumbra-se que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno (id. 6070586), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto com base no artigo 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

Na esteira do voto condutor, verifico que o órgão fracionário, soberano no julgamento do conjunto fático-probatório, entendeu que a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial se amolda perfeitamente ao Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência de observância compulsória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Ademais, questões de ordem fática não poderiam ser revisitadas em sede de Recurso Especial, o demonstra ser escorreita a decisão de negativa de seguimento ora objurgada.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão de 07 a 11.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto do relator.

Sessão 07/10 a 11/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno - dias 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria.